Tribunal: TCU
Processo: 020.213/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7117/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em fazer a determinação que se segue à unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.213/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Pérola Hoffmann de Mello (XXX.296.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de quinze dias para que o Departamento Central de Serviço de Inativos e Pensionistas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 1.7.1.1. esclareça a continuidade dos pagamentos da rubrica judicial à inativa Pérola Hoffmann de Mello, tendo em vista a decisão favorável à União no processo 0017132-35.2010.4.03.6100, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 602.584/DF (Tema 359 da Repercussão Geral) quanto à incidência do teto remuneratório sobre o pagamento cumulativo de aposentadorias e pensões; 1.7.1.2. adote as medidas cabíveis para obter o ressarcimento dos valores pagos indevidamente à interessada; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Procuradoria-Regional da União da 3a Região.